Tribunal: TJMT
Processo: 1001457-60.2021.8.11.0025
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001457-60.2021.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERSON DE SOUZA RIBAS - CPF: 039.498.311-42 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLTON DE CARVALHO TROUY - CPF: 003.614.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA - CPF: 649.234.792-72 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA COSTA SILVA - CPF: 032.536.251-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇ
ÃO

PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

–
SUSTENTADA A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–
INACOLHIMENTO
– CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO NO QUE TANGE À PRÁTICA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
POR PARTE DO APELANTE

–
DEPOIMENTOS SÓLIDOS
DO
S

POLICIAIS
MILITARES

RESPONSÁVE
IS
PELA LOCALIZAÇÃO DO ESTUPEFACIENTE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE INDICAM
POSSE, GUARDA E DEPÓSITO
DA SUBSTÂNCIA
ILÍCITA
–
2.
POSTULADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
ACOLHIMENTO
–
3
.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação d
o
apelante
pelo crime de tráfico de drogas
,

porquanto os elementos probatórios jungidos
nestes

autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
mormente
levando-se em
consideração as circunstâncias
nas quais a
droga
foi
apreendida
. Ademais, impõe-se ressaltar
que os
depoimentos
dos
policiais militares

ouvido
s

constitu
em
meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas
durante a instrução processual
.

2.
É de rigor a compensação integral entre a confissão espontânea e a
agravante
reincidência, porquanto, na espécie,
não se trata de agente
multire
i
ncidente
.

3.
Recurso
parcialmente
provido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanderson

d
e Souza Ribas
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
ª Vara
da Comarca de
Juína
-MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1001457-60.2021.8.11.0025
, conden
ando
-o

pela prática do
s

crimes
de tráfico de drogas

e posse irregular de
arma de fogo de uso restrito
(art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
e art. 1
6
,
caput
, da Lei n. 10.826/2003
)
,
à pena de
9
(
nove
)
anos
e 2 (dois) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado
,
e
594

(
quinhentos e noventa e quatro
)
dias-multa,
à razão de 1/30
(um trigésimo)
do salário mí
nimo vigente à época dos fatos.

O
apelante
,
forte

na
peça recursal

que está

no ID
115815085
,
postula
:
(
i)

sua
absolvição
em relação ao crime de tráfico de drogas
, sustentando
a negativa de autoria e a insuficiência d
as provas
produzidas
para
fundamentar
a

sentença
conde
na
tória
;
e

(
ii
)

quanto à dosimetria da pena no delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito,
a
compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
.

O
Ministério Público
,

forte nas contrarrazões que se encontram
no ID
115815093
,

p
ugna pel
o
des
provimento

do vertente
recurso.

E, nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer que se vê
no ID
116369451
,
opinou pelo
seu
provimento parcial

“
para que seja compensada a agravante da reincidência com a atenuante de

confissão espontânea, em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo com numeração

suprimida
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante
no ID
107053050

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01

No dia 14/02/2021, por volta das 19h30min, no
Bar e Restaurante Hip Hop
, localizado no Distrito de Terra Roxa, nesta comarca, o denunciado
tinha em depósito/guardava
para fins de
tráfico, 01
(um) tablete de
maconha
, com peso de
712 gramas
, que causa dependência física e/ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme termo de apreensão de ID 55322677 e laudo pericial de ID 55322686 - (fl. 12-15).

FATO 02

Nas mesmas condições de tempo e lugar narradas no FATO 01, o denunciado
portava/possuía
arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (uma)
espingarda
calibre 28, com numeração
suprimido/raspado
, e 02 (duas)
munições
do mesmo calibre, conforme auto de apreensão de ID 55322677 e laudo pericial de ID 55322686 (fls. 13-17).

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS FATOS

Os policiais militares ao realizarem diligência em prol da prevenção quanto à COVID-19, chegaram ao estabelecimento comercial do denunciado e depararam-se com ele saindo do banheiro portando uma espingarda calibre 28, com numeração suprimida, ocasião em que o abordaram.

Na oportunidade, os policiais constataram que o denunciado guardava/tinha em depósito dentro do banheiro de seu estabelecimento um tablete de
maconha
, com peso de
712 gramas
, destinado ao tráfico de drogas,

Dando continuidade as diligências, os policiais localizaram no quarto do denunciado 02 (duas) munições calibre 28, 01 (um) simulacro de pistola e o valor de vinte e oito reais.

[...].
Destaques

no

original

A

materialidade do
s
crime
s

narrados na denúncia
está demonstrada
pelos
seguintes documentos: auto de prisão em flagrante
delito
(
ID
1
15814994
);
termo de exibição e
apreensão (ID

115815002
);

laudo preliminar de constatação de substância entorpecente (ID 115815011
, p. 12/16
);
laudo de exame pericial – caracterização e eficiência de arma de fogo e munições (ID 115815011, p. 17/19);
e
boletim de ocorrência (ID 115815011, p. 40/42);
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal.

No
que concerne à autoria delitiva
do tráfico de drogas
,
conquanto o apelante tenha negado a prática do delito, afirmando que desconhece a propriedade da droga apreendida e que o banheiro onde foi localizad
a
era utilizado também pelos clientes do bar vizinho, sua atuação no exercício do comércio malsão ficou comprovada pelas declarações
dos policiais militares
, dentre eles,

Kellton

de Carvalho
Trouy
que, na fase investigativa, f
ez
estes relatos acerca dos fatos em apuração:

[...]
QUE POR VOLTA DAS 19H30MIN DO DIA 13/02/2021, A EQUIPE DE FORÇA TÁTICA EFT, JUNTAMENTE COM OS FISCAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENHORES DEUSDETE PEREIRA NOGUEIRA E JOSÉ MACHADO JÚNIOR, DESLOCARAM PARA O DISTRITO DE TERRA ROXA, PARA REALIZAR ORIENTAÇÕES E FISCALIZAÇÕES A CERCA DA COVID - 19. QUE POR VOLTA DAS 21H30MIN, A EFT AO ADENTRAR NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO BAR E RESTAURANTE DO HIP HOP, SITUADA NA RUA PRINCIPAL, AVISTAMOS UM CIDADÃO SAINDO DO BANHEIRO PORTANDO UMA ARMA DE FOGO (ESPINGARDADA CAL. 28, DE UM CANO, SEM NUMERAÇÃO), QUE A EQUIPE DEU ORDEM PARA O SUSPEITO LARGAR A ARMA DE FOGO E DEITAR AO SOLO, SENDO ATENDIDO A ORDEM EMANADA, E REALIZADA A BUSCA PESSOAL, SENDO LOCALIZADO NO BOLSO DO SHORT, UM APARELHO CELULAR, SAMSUNG GALAXY J6 + DE COR VERMELHA. QUE O SUSPEITO TENTOU NOVAMENTE EVADIR DO LOCAL, SENDO NECESSÁRIO O USO PROPORCIONAL DA FORÇA E ALGEMAMENTO DO MESMO. DANDO CONTINUIDADE NA DILIGÊNCIA A EFT ADENTROU NO BANHEIRO QUE O SUSPEITO HAVIA ACABADO DE SAIR, SENDO LOCALIZADO PRÓXIMO DO VASO SANITÁRIO UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGO A MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,711 KG. EM SEGUIDA A EFT REALIZOU UMA BUSCA MINUCIOSA NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, LOCALIZANDO DUAS MUNIÇÕES DE CALIBRE 28, QUE ESTAVA NUMA GAVETA NO QUARTO DO SUSPEITO, JUNTAMENTE COM UM SIMULACRO DE PISTOLA (AIRSOFT CAL. 5.5MM, METAL BB, COR PRETA, A GÁS CO2) E O VALOR DE VINTE E OITO REAIS. QUE A EFT INDAGOU O SUSPEITO SOBRE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL, QUE ELE DISSE SER RESPONSÁVEL PELO BAR. QUE A EFT O INDAGOU SOBRE A ESPINGARDA CAL. 28 E AS DUAS MUNIÇÕES APREENDIDAS, QUE O SUSPEITO DISSE QUE COMPROU O ARMAMENTO HÁ UM ANO. QUE A EFT O INDAGOU SOBRE A DROGA ILÍCITA APRENDIDA EM SEU BAR, QUE ELE NÃO QUIS RESPONDER. DIANTE DO EXPOSTO A EFT ENCAMINHOU O SUSPEITO SEM LESÃO CORPORAL, JUNTAMENTE COM OS MATERIAIS APREENDIDOS SUPRACITADOS, PARA CONFECÇÃO DESTE DOCUMENTO E APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL RESPONSÁVEL PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

[...]

(
Kellton

d
e Carvalho
Trouy
, policial militar,
trechos de seu depoimento
extrajudicial visto no ID 115814995).

A
versão dos
agentes públicos
responsáveis pela
apreensão da droga e prisão do apelante
foi confirmada
judicialmente
,
conforme se depreende
desta

parte

do
depoimento
do
PM
Kellton
de Carvalho
Trouy
:

[...]
foi em fevereiro,
o pessoa
da prefeitura solicitou um apoio da força tática, pra fazer uma fiscalização lá em Terra Roxa, em relação aos decretos municipais e estadual da covid-19. Então deslocamos juntamente com os fiscais da prefeitura, de Juína até Terra Roxa,
e lá, fomos aos trabalhos. E nisso, ao adentrarmos o estabelecimento do Hip Hop, um dos policiais
avistou ele
saindo do banheiro, se que localiza no fundo do bar. O Hip Hop portava uma arma de fogo, uma espingarda. Ele foi pro interior do estabelecimento comercial, a guarnição fez o cerco e deu ordem de parada.
Ele obedeceu, inicialmente, e entregou a arma de fogo. Ali conseguimos desarmá-lo e em seguida um dos policiais foi até o banheiro onde estava o Hip Hop e ali localizou uma porção de aproximadamente 700 gramas de substância análogo a maconha. (...) A guarnição fez depois uma vistoria minuciosa no estabelecimento e foi localizado ali munições e um simulacro de uma pistola.
Ele falou que o armamento tinha comprado de um cidadão, mas não especificou o nome. Sobre a droga ele
não quis mencionar nada sobre a droga. Ele
se recusou a responder a respeito
e diante do direito dele de ficar calado
,
a guarnição não insistiu
.
(...).
Assim que fizemos a detenção
d
ele e fomos pra outros estabelecimentos comerciais, populares disseram que assim que o Hip Hop instalou seu estabelecimento comercial ali, aumentou-se o fluxo de pessoas consumindo drogas ali na região.
[...]
(
Fragmento
s
do depoimento
judicial
do
PM

Kellton

d
e Carvalho
Trouy
, visto no ID 115815065).

Vê-se
,
pois, das
declarações acima
transcritas
que a droga apreendida
estava
na posse e guarda do apelante
,
restando demonstrado,
também
, que
se destinava à comercialização
,
mormente porque
, como
afirmado
alhures,

houve a apreensão de
relevante quantidade de entorpecente
no seu estabelecimento comercial
.

Ademais, o

policial militar por último nominado

não somente
esclarece
u
que
o apelante estava de posse
de significativa quantidade de
substância
entorpecente
–
712
g de su
b
stância análoga à maconha –
, como também deix
ou
claro que
populares reclamaram do aumento de fluxo de pessoas consumindo drogas na região, após
ele
estabelecer seu comércio
naquela
região
.

No respeitante
à matéria
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como
é
no
caso discutido neste
s

autos
, no
s
quais
não
ficou
evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
miliares

em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito,
nos seguintes termos
:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Além disso, a
mulher
do apelante, inquirida em juízo como informante, afirmou que ele não é usuário de droga
s
e também não vende, no entanto,
esclareceu
que “
já tem
três anos que
ele
está afastado desse mundo e decidiu se afastar desse mundo pra cuidar da família
”
, bem como
que “
no passado ele tinha essa mania de vender entorpecente
”.

Diante disso, não remanesce
dúvida que

o
apelante praticou o crime de tráfico de drogas
narrado na denúncia
,
uma vez que
sua negativa de autoria, por
ter ficad
o

isolada do contexto probatório
encontradiço neste
s

autos
, não ostenta força suficiente para rechaçar as
declarações judiciais do PM

K
ellton
de Carvalho
Trouy
, não havendo,
outrossim,
nestes
autos
indica
ção de
que
este
quisesse, a
qualquer
custo,
incrimin
ar
falsamente

aquele.

Logo
,
em face das
circunstâncias apresentadas
,
das declarações firmes e coerentes
das testemunhas
que foram ouvidas nas duas
fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos
de

convicção
existentes neste
s

autos
,
o

reconhec
imento

d
a prá
tica do
tráfico de drogas
imputado ao apelante
, é
medida que impõe.

Não se pode olvidar,
ainda nessa senda
,

que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.
Até porque
, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser
na
hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7
da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
Tribunal de Justiça
,
grafado
desta maneira
:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.
”

Por conseguinte
,
não há como se cogitar na absolvição do apelante
em relação ao crime de tráfico de drogas
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, não se podendo
falar
,
também
, em aplicação
do
princípio constitucional da presunção de inocência
e
no brocardo jurídico
in dubio pro reo
,
este,
caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No entanto, no
que atine
à
revisão da pena

aplicada ao apelante
em relação ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso restrito
,
o
pleito
deve ser acolhido para que
haja
a
compensação da agravante da reincidência com
sua
confissão espontânea, uma vez que a jurisprudência tem admitido essa compensação, ainda que o agente seja reincidente específico, haja vista que são igualmente preponderantes
.

Com efeito,
o
apelante
tem

apenas uma condenação

(
Ação Penal n.
0001776-89.2014.8.11.0025
)
, pela prática de delito
de embriaguez na condução de veículo automotor
, isso significando dizer que a sentença condenatória deve ser reformada nesse aspecto, para que a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea sejam compensadas integralmente, tal como pode ser visto no
s
acórdão
s
do Superior Tribunal de Justiça a seguir ementado
s
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre com esteio na incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, na ausência de prequestionamento e não comprovação do alegado dissenso pretoriano.

2. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, especificamente, os fundamentos relativos à aplicação das Súmulas 284/STF, ausência de prequestionamento e não comprovação do dissídio jurisprudencial. Incidência da Súmula n. 182/STJ.

3. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte
propria
, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

4.
Mesmo sendo o Acusado reincidente específico, é possível a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
.

5. Agravo regimental desprovido. Concedido habeas corpus, de ofício, a fim de compensar integralmente a confissão e a reincidência e redimensionar as reprimendas aos patamares de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa.

(
STJ
AgRg
no
AREsp
2021593/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022,
DJe
06/05/2022)
.

Destacamos

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". Além disso, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n.
365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea. 2.Na espécie, verifica-se que o acusado possui duas condenações transitadas em julgado e uma delas foi utilizada para valorar negativamente seus antecedentes criminais, remanescendo apenas um título a ser sopesado como reincidência na segunda etapa da dosimetria.
3.
Desse modo, deve ser reconhecida a possibilidade de compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
.
4. Agravo regi
mental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
AREsp
654.876/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018,
DJe
11/05/2018).
Destacamos

Por conseguinte, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a

Vanderson
de Souza Ribas quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo
, da seguinte forma:

Na primeira fase,
à vista da análise das circunstâncias judiciais
efetuad
a

pelo juízo da primeira instância,
com a qual concordo
plenamente
,
mantenho a pena-base
fixada no
mínimo legal, ou seja, 3
(três)
anos de reclus
ão e 1
0
(
dez
) dias-multa.

Na segunda fase, opero a compensação da atenuante da confissão
espontânea
com a agravante da reincidência, resultando a pena intermediária
em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena, essa, que torno definitiva à mingua de causas de diminuição e/ou de aumento de pena.

Em razão do concurso material com o crime de
tráfico de drogas, a
pena
definitiva fica estabelecida em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três)
dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, mantenho o inicial
fechad
o, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Posto isso, em
con
sonância
com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial

provimento
ao recurso de
Vanderson

d
e Souza Ribas
,
procedendo à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na dosimetria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso restrito,
redimensiona
ndo
sua pena
definitiva
para
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, e
593 (quinhentos e
noventa e três)
dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
, mantido o regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022